Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705684-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Em petição de ID 31181754 a parte autora requer o julgamento dos embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que reconheceu a intempestividade e a deserção do recurso inominado interposto pelo réu, visando à correção de erro material quanto a ausência de condenação às verbas de sucumbência (ID 27711460). A decisão monocrática embargada foi objeto de agravo interno interposto pelo réu e a deserção e a intempestividade foram ratificadas pela Turma no acórdão de ID 30304016, pelo que a correção do erro material apontado deverá se dar igualmente pelo Colegiado. Em face da possibilidade de efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária sobre os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito